Tribunal: TJES
Processo: 0014380-70.2012.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014380-70.2012.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS GUIMARAES BRAGA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014380-70.2012.8.08.0014

APELANTE: DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS GUIMARAES BRAGA - ES34731

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FABIANO DA SILVA PROCOPIO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO.
ART. 12
1,
§ 2º,
INCISO
IV,
D
O C
ÓDIGO
P
ENAL
.
QUALIFICADORA. PROVAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS
.
SENTENÇA MANTIDA.

1. A expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da
soberania dos veredictos
, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

2. O Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher a tese defensiva, na medida em que
há provas

que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

3. Disparos de arma de fogo em via pública, expondo terceiros a risco de morte, é circunstância suficiente a exasperar a pena.

4.
Recurso

im
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014380-70.2012.8.08.0014

APELANTE: DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS GUIMARAES BRAGA - ES34731

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FABIANO DA SILVA PROCOPIO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 7549362 (doc. 00143807020128080014.pdf, pp. 412/416), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 121,
§ 2º, inciso IV
,
na forma do art. 14, inciso II, ambos
,
à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (doc. 00143807020128080014.pdf, pp. 422/430) a defesa pugna pelo decote da qualificadora e pela redução da pena na primeira fase da dosimetria, fixando a pena base no mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 7549364) e Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 8446965), pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...) No dia 05/05/2012, aproximadamente às 22:00 horas, no bairro Aytorn Senna, a vítima FABIANO DA SILVA PROCÓPIO, estava no portão de sua casa quando DENTINHO, PAULO (vulgo “Coringa”), LUCAS e DOUGLAS se aproximaram e lhe pediram fumo sabiá.

Nas condições de tempo e espaço acima mencionados, a vítima se dirigiu para dentro de sua residência para apanhar o referido fumo, ocasião em que PAULO (vulgo “Coringa”), LUCAS e DOUGLAS se ausentaram do local e desceram uma ladeira, ficando no portão da casa de FABIANO apenas VANDERSON (vulgo “dentinho”).

Segundo consta no depoimento do próprio acusado, o mesmo se dirigiu até a casa de seu amigo DIEGO (vulgo “Dieguinho” - inimputável) para pedir a arma do crime emprestada, ocasião em que, DIEGO, sabendo da intenção de DOUGLAS de ceifar com a vida de FABIANO, lhe emprestou um revólver calibre .38.

Extrai-se dos autos que FABIANO retornou à frente de sua casa e ficou conversando com DENTINHO, quando avistou o acusado e seus dois amigos PAULO e LUCAS subindo a ladeira correndo, ocasião em que, mesmo percebendo que o denunciado estava armado, não imaginou que seria vítima do crime ora narrado.

Ato contínuo, o acusado veio na frente, tendo seus amigos (LUCAS E PAULO) ficado para trás, e, quando DOUGLAS estava a cerca de 2 (dois) metros de FABIANO, de inopino (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) sacou a arma, apontou na direção do ofendido e disparou, sendo que o primeiro tiro não foi certeiro.

Consta no inquérito policial que a vítima se assustou com o tiro disparado em sua direção e entrou atrás do muro de sua residência, momento em que levantou um pouco a cabeça para avistar por cima do muro mencionado, tendo o acusado disparado novamente em sua direção, porém novamente o tiro não acertou.

Após o cometimento do crime, o acusado se retirou do local, bem como, seus amigos LUCAS, PAULO e DENTINHO.

A testemunha PAULO (vulgo “coringa”) disse que a motivação do crime foi uma dívida de droga de FABIANO para com o acusado, tendo o mesmo se dirigido à casa da vítima justamente para cobrá-la (motivo fútil).”

Assim, após o encerramento do julgamento no Tribunal do Júri, com base nas respostas dos quesitos do Conselho de Sentença, o magistrado de primeiro grau prolatou sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente no crime de homicídio qualificado tentado (
art. 121,
§ 2º, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos

do Código Pena
l
)
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, saliento que a autoria restou devidamente comprovada pela confissão do apelante, bem como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.

A discussão dos autos cinge-se à caracterização da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

O apelante pleiteia a exclusão da referida qualificadora, afirmando que não restou comprovado que a vítima foi surpreendida, não sendo abordada de maneira inesperada, mediante traição, emboscada ou dissimulação.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da
soberania dos veredictos
, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No caso dos autos, a vítima perante autoridade policial (fls. 09/10 dos autos físicos) relata:

“
(...) que logo após alguns instantes o declarante viu os três cidadãos subindo; que o declarante ficou conversando com o DENTINHO e notou que os três indivíduos estavam voltando correndo; que o declarante comentou com o dentinho que os rapazes estavam pesados, pois viu o Douglas segurando uma arma na cintura; que os três vieram na direção do declarante, sendo que o Douglas veio na frente e os outros dois (Lucas e Paulo, vulgo Coringa) ficaram um pouco para trás; que o Douglas se aproximou e quando estava a cerca de dois metros sacou uma arma prateada, apontou para o declarante e disparou, sendo que o declarante ficou assustando e teve certeza que era para o declarante”.

Constata-se do depoimento da vítima que ela não imaginava que o apelante efetuaria disparos de arma de fogo em sua direção, razão pela qual permaneceu sentado e conversando com seu amigo. Somente após o recorrente efetuar o primeiro disparo é que a vítima percebeu que sua vida estava em perigo e, então, empreendeu fuga.

No mesmo sentido, o apelante, em seu interrogatório durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri (mídia anexa), relatou que, após uma discussão com a vítima, ele se afastou do local, buscou uma arma de fogo que estava escondida em uma casa abandonada e retornou. Relata que somente quando se aproximou da vítima ela percebeu que ele estava armado.

Deste modo, não há que se falar em decote da qualificadora, uma vez que há provas nos autos, acolhidas pelo Tribunal do Júri, acerca da sua ocorrência.

Portanto, entendo que a condenação do recorrente encontrou eco em provas produzidas judicialmente, além de todos os elementos do inquérito policial.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher a tese defensiva, na medida em que
há provas

que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Por fim, a defesa pugna pela reforma da primeira fase da dosimetria, fixando-se a pena base no mínimo legal.

Saliento que, na primeira fase, apenas as circunstâncias do delito foram valoradas negativamente.

Nesse sentido, compartilho do entendimento de que os disparos de arma de fogo em via pública, expondo terceiros a risco de morte, é circunstância suficiente a exasperar a pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)